Tribunal: TJMT
Processo: 1005294-49.2019.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005294-49.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELISANGELA NEVES BARBOSA FERREIRA - CPF: 639.396.142-20 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), IVANI MARIANI - CPF: 615.531.401-25 (ADVOGADO), ROSILENE MACHADO ANTUNES - CPF: 473.960.671-20 (RECORRIDO), IVANI MARIANI - CPF: 615.531.401-25 (ADVOGADO), ELIANE ANTUNES PAGOT - CPF: 405.539.901-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COLISÃO EM ROTATÓRIA – INVASÃO DE PREFERENCIAL – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO INCONTROVERSO – COLISÃO EM ROTATÓRIA COM PREFERÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CULPA DA PROMOVIDA – DESRESPEITO À PREFERENCIAL – JUNTADA DE NOTAS E RECIBOS DE GASTOS COM MEDICAÇÃO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – LESÃO CORPORAL GRAVE – FRATURA EXPOSTA – CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE PLACA E PINOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme as normas de trânsito aquele que se encontra realizando a rotatória goza de preferência no trânsito, de modo que o condutor que a invade, dando causa ao acidente, responde por danos patrimoniais e extrapatrimoniais perante a vítima.

A prova produzida demonstra a culpa da parte promovida, que, sem observar a preferência, ingressou na rotatória e não conseguiu evitar a colisão, causando lesões corporais na autora, qual seja, fratura exposta que motivou a realização de cirurgia para colocação de placa e pinos.

Os valores gastos com medicação, conforme nota de farmácia juntada, devem ser ressarcidos, cuja responsabilidade não pode ser excluída alegando que a medicação poderia ser adquirida de graça no Sistema Único de Saúde, pois não se espera da vítima e seus familiares que, em caso de urgência, se submetam à fila do SUS.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia, sensação dolorosa que devido a sua intensidade impende ser indenizada.

Tem prevalecido que o simples abalroamento de veículos não é suficiente para configuração de dano moral, no entanto a colisão que causa lesão corporal grave é exceção, pois é passível de causar violação a direito da personalidade.

O valor da indenização moral deve ser mantido quando atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a reparação de moral decorrente de acidente de trânsito a que deu causa ao invadir a preferencial, causando lesões corporais à parte promovente, conforme trecho dispositivo que cito:

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de:

a) Condenar a requerida a pagar à requerente indenização por danos materiais no valor de R$ 346,14 (trezentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos), corrigido pelo INPC e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem a partir do desembolso;

b) Condenar a requerida a pagar indenização por danos morais à autora no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido pelo INPC, desde o arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do acidente.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

A parte promovida, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que há inverdades nos fatos alinhavados na inicial, pois não deixou de custear os danos materiais causados à motocicleta, que fora consertada pela seguradora da parte promovida, conforme valores do orçamento e valores custeados, havendo má-fé na tentativa de cobrar algo pago.

Alegou que “a Concessionária Ideal Motos! Essa é a mesma concessionária que efetuou os reparos e cujo orçamento fora regiamente pago pela seguradora. Essa concessionária é a única CONCESSIONÁRIA DAS MOTOCICLETAS HONDA em Sorriso/M”, bem como que houve cobrança administrativa de medicamentos, inclusive sabonetes, se tratando de condenação material indevida.

Arguiu culpa da recorrida ao trafegar sem CNH, assim como inocorrência de dano moral e que o valor é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, excluir a condenação moral ou reduzi-la.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de acidente de trânsito que causou fratura exposta na parte promovente, que teve que ser submetida a cirurgia para colocação de placa e pinos. A parte promovente alega que estava fazendo a rotatória quando fora abalroada pelo veículo da parte promovida.

A parte promovida se apega ao fato da parte promovente não possuir CNH, atribuindo-lhe culpa, alega que os documentos juntados para comprovar o dano material são unilaterais, assim como alega inexistência de dano moral e valor excessivo.

O magistrado
a quo
parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a reparação de moral decorrente de acidente de trânsito a que deu causa ao invadir a preferencial, causando lesões corporais à parte promovente, conforme fundamentação que cito:

Restou comprovado que a requerida colidiu com a autora no momento em que ela fazia a conversão na rotatória e, portanto, tinha a preferência, segundo as normas de trânsito.

Assim, ficou demonstrada a culpa da requerida, o nexo causal e os danos sofridos pela requerente, conforme documentos acostados à inicial.

Há que se ressaltar que o fato da autora não possuir CNH não isenta a requerida de responsabilidade pelos danos sofridos, tendo em vista que a falta de permissão para dirigir é somente ilícito administrativo, devendo sofrer punição nessa esfera.

De outra banda, verifica-se que a seguradora da requerida arcou com o custo do conserto da motocicleta, como aponta o documento de ID 27533213, e, por isso, o pedido de ressarcimento deste dano não merece guarida.

Entretanto, não houve o reembolso das despesas com medicamentos da requerente, ônus que incumbia à requerida, já que é a culpada pelo acidente em questão.

Ademais, entendo mostrar-se cabível a fixação de indenização por danos morais em favor da autora, porquanto a conduta da ré gerou prejuízos de ordem moral, provocando-lhe abalo psíquico e moral passível de indenização; sendo inequívocos, vale notar, os sérios aborrecimentos causados em razão das dores decorrentes do acidente, das cirurgias e limitações.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA – DANO MORAL EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DA PROPROCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO”. (TJMS. N/A n. 0800720-48.2019.8.12.0101, Juizado Especial de Dourados, 3ª Turma Recursal Mista, Relator (a): Juiz Francisco Vieira de Andrade Neto, j: 06/02/2020, p: 07/02/2020).

O valor da indenização por danos morais deve guardar correspondência com o dano sofrido (CC, art. 944), segundo as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo e pedagógico da medida.

É necessária a análise de dois aspectos para fixar a indenização pelos danos morais sofridos, quais sejam compensar o dano causado à vítima sem promover o enriquecimento ilícito, e punir o ofensor de modo a desestimulá-lo a reiterar na prática de tais atos.

Portanto, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para os danos morais mostra-se justo e razoável para reparar os danos vivenciados pela autora, mormente por atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, pois conforme as normas de trânsito aquele que se encontra realizando a rotatória goza de preferência no trânsito, de modo que o condutor que a invade, dando causa ao acidente, responde por danos patrimoniais e extrapatrimoniais perante a vítima.

A prova produzida demonstra a culpa da parte promovida, que, sem observar a preferência, ingressou na rotatória e não conseguiu evitar a colisão, causando lesões corporais na autora, qual seja, fratura exposta que motivou a realização de cirurgia para colocação de placa e pinos.

Os valores gastos com medicação, conforme nota de farmácia juntada, devem ser ressarcidos, cuja responsabilidade não pode ser excluída alegando que a medicação poderia ser adquirida de graça no Sistema Único de Saúde, pois não se espera da vítima e seus familiares que, em caso de urgência, se submetam à fila do SUS. De nada adiante se apegar, em recurso, ao pedido para custeio de danos na motocicleta quando estes foram rejeitados em sentença.

No que se refere ao pleito de dano moral é preciso destacar que este se configura por meio de dor, sofrimento, angústia, sensação dolorosa que devido a sua intensidade impende ser indenizada.

Na jurisprudência, tem prevalecido que o simples abalroamento de veículos não é suficiente para configuração de dano moral, no entanto a colisão que causa lesão corporal grave é exceção, pois é passível de causar violação a direito da personalidade.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS.
ABALROAMENTO DE MOTOCICLETA NA
QUAL A AUTORA ESTAVA NA CARONA. AGIR CULPOSO DO PREPOSTO DA REQUERIDA.
LESÕES CORPORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
A prova produzida permite concluir pela culpa do preposto da requerida, que, sem observar a preferência, ingressou na rotatória e não conseguiu frear o veículo, porque estava em velocidade incompatível com o local, causando lesões corporais na autora, que foi parar no capo do automóvel, restando o dever de indenizar extrapatrimonialmente.

2. Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00, que não comporta redução, pois adequado aos parâmetros adotados pelas Turmas em casos análogos. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008938151, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Vinícius Andrade Jappur, Julgado em: 25-11-2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA INOCORRENTE. INEXISTENTE PROVA DA ALEGADA VENDA DO VEÍCULO. DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO DEMONSTRAM QUE O BEM PERTENCIA À TERCEIRA PESSOA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO SUBSTITUI CONTRATO DE COMPRA E VENDA, QUE NÃO VEIO AOS AUTOS. ÔNUS DAQUELE QUE ALEGA O FATO.
COLISÃO LATERAL EM ROTATÓRIA. PREFERENCIAL DE TRÁFEGO DAQUELE QUE JÁ SE ENCONTRAVA NA ROTATÓRIA
. PROVA DOS AUTOS A DEMONSTRAR QUE ERA O AUTOR QUEM SE ENCONTRAVA NA ROTATÓRIA, E NÃO O RÉU, QUE CONDUZIA O VEÍCULO NO MOMENTO DO ACIDENTE, ATINGINDO A PARTE DIANTEIRA DIREITA DO VEÍCULO DO DEMANDANTE.
CULPA EXCLUSIVA DO RÉU QUE NÃO RESPEITOU A PREFERÊNCIA DE PASSAGEM DO AUTOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009693276, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 16-11-2020)

Portanto, evidente a responsabilidade, devendo o dano material ser ressarcido e o dano moral ser indenizado, cujo valor deve ser mantido porque fixado em valor que respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021